Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-32.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da reprimenda e afastamento do valor mínimo fixado para a reparação dos danos – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados - Obrigação de fixar o valor mínimo a título de indenização que decorre do inciso IV do art. 387 do

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da reprimenda e afastamento do valor mínimo fixado para a reparação dos danos – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados - Obrigação de fixar o valor mínimo a título de indenização que decorre do inciso IV do art. 387 do CPP – Recurso desprovido.